Tribunal: TJDFT
Processo: 0718861-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 19a Vara Cível de Brasília, que em sede de ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de tutela provisória, o qual tinha por fim, determinar que a Ré regularizasse o acesso da ora Agravante à Agência Virtual da Neoenergia ou disponibilizasse mensalmente as faturas por meio de e-mail ou outro meio célere de comunicação em tempo hábil para pagamento. Destaco, inicialmente, os termos da decisão impugnada: “Não vislumbro probabilidade no direito do autor. É de conhecimento público que a requerida realiza atendimento de forma virtual, inclusive mediante o aplicativo whatsapp sem a cobrança pela emissão virtual de segunda via de faturas, dessa forma o serviço de agência virtual aparentemente existe e está em funcionamento. Por outro lado, não parece possível obrigar a ré a manter um serviço anterior, nos moldes desejados pela autora, pelo menos sem a efetivação do contraditório. Com isso, INDEFIRO a tutela provisória. Designe-se data para audiência de conciliação (CPC, 334), a ser realizada pelo CEJUSC, cite-se por expedição eletrônica (sistema) e intimem-se. O eventual desinteresse da parte ré pela audiência deve ser manifestado em até 15 dias após a citação. Esclareço que não basta o autor manifestar desinteresse na realização da audiência de conciliação para que ela não seja marcada, já que o CPC, no artigo 334, § 4o, estabelece que ela só não será realizada se o direito não admitir autocomposição (não é o caso) ou se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual (o que ainda não foi verificado). Caso a parte ré não tenha interesse na audiência de conciliação e se manifeste na forma do artigo 334, § 5o do CPC, defiro desde já o cancelamento da audiência.” A Agravante sustenta, em síntese, que não tem acesso ao sistema de “Agência Virtual” da Agravada, a fim de ter todas as informações detalhadas sobre o consumo das as suas unidades consumidoras. Diz que tentou por diversos meios, dentre eles, Whatsapp, site da concessionária e até reclamação junto à Anatel obter o pretendido acesso. Invocando o disposto no CDC, bem como assegurando a presença dos requisitos autorizadores do pedido liminar, pede a concessão de tutela antecipada recursal para “determinar que a Agravada NEOENERGIA regularize o acesso ao Portal “Agência Virtual” de todos os cadastros/logins vinculados ao CNPJ da Agravante (CNPJ no 00.447.821/0001-70) no prazo máximo de até 72 horas, sob pena de fixação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento, até ulterior deliberação judicial dessa Egrégia Câmara” e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo regular. É o que consta. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, observa-se, em consulta ao feito originário, que a Agravada não nega que a Recorrente não está tendo acesso à Agência Virtual para obter os dados relativos à cobrança da energia elétrica, ou mesmo, dados cadastrais. Apenas alega que o serviço será normalizado. Por outro lado, a Recorrente demonstra efetivamente que por diversas vezes tentou ter o acesso a plataforma virtual antes do ajuizamento da ação judicial. Observe-se que a Agravante não busca restabelecer serviço não mais disponível pela Agravada ou ainda um tratamento diferenciado em relação aos demais consumidores. Mister ressaltar que é princípio comezinho do CDC possibilitar ao consumidor o acesso a todas informações que lhe dizem respeito (art. 6o, II do CDC), de forma clara e adequada sobre os produtos e serviços. Além disso, a concessionária de serviço público deve atender aos princípios da publicidade e eficiência, dentre inúmeros outros. Dentro desse contexto e em um exame preliminar, inerente a esta fase recursal, observa-se que a probabilidade do direito não se encontra presente na conduta da Recorrida em não regularizar o sistema de acesso do consumidor ao site que tem por objetivo informações sobre a prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, sob pena de afronta aos direitos do consumidor e ao princípio da eficiência, a qual se acha vinculada. Vale ressaltar que sequer consta da defesa da Recorrida a ausência de documentação ou cadastro que impeça o acesso da Recorrente, apenas assinala a necessidade de esgotamento das vias administrativas e a existência de débito, fatos estes que não são obstáculos para se ter acesso ao sistema virtual de dados disponibilizados aos consumidores. Registra-se, por fim, que as demais questões ventiladas pela parte demandam incursão no próprio mérito da lide, o que se mostra inapropriado nesta sede recursal. À vista do exposto, defiro a liminar, para determinar que a Agravada NEOENERGIA regularize o acesso ao Portal “Agência Virtual” de todos os cadastros/logins vinculados ao CNPJ da Agravante (CNPJ no 00.447.821/0001-70) no prazo máximo de até 72 horas, sob pena de fixação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento, até o julgamento do mérito na ação originária. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 9 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator